Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, restituição em dobro de valores debitados de forma indevida e indenização por danos morais. Alegações fundadas em aprovisionamento de valores em conta-corrente, descumprimento de acordo telefônico e parcelamento automático não autorizado de faturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito configura prática abusiva; (ii) apurar se houve cobrança indevida com retenção de valores na conta-corrente da consumidora e consequente direito à restituição em dobro; (iii) determinar se houve descumprimento de acordo celebrado por telefone com o banco apelado, apto a gerar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito encontra respaldo na Resolução BACEN no 4.549/2017, sendo modalidade de crédito mais vantajosa que o rotativo, autorizada contratualmente e informada previamente ao consumidor, não configurando falha na prestação do serviço.
4. O débito automático realizado em conta corrente referente ao valor mínimo da fatura, ainda que indevido no mês de junho/2023, foi posteriormente compensado pelo banco, conforme apurado em laudo pericial contábil não impugnado, o que afasta o direito à restituição em dobro e eventual indenização.
5. Não houve acordo vinculativo celebrado por telefone, mas mera orientação da funcionária do banco sobre o prazo para recebimento de depósitos destinados à quitação da fatura. Os valores efetivamente pagos em setembro/2023 foram insuficientes para cobertura integral da fatura do mês, legitimando a cobrança de saldo remanescente na fatura seguinte.
6. Inexistente falha imputável ao banco e ausente qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, é indevida a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Resolução BACEN no 4.549/2017, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989803, Ap. Cív. no 0707699-36.2022.8.07.0009, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 15/05/2025.
(k)